Tribunal: TJDFT
Processo: 0755258-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO (24 HORAS). ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. MAU TEMPO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TELAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Em breve súmula, a parte autora alega que adquiriu uma passagem aérea da empresa ré, trecho Natal/RN - Vitória/ES, com conexão em Salvador, localizador DFLKBF. Acrescenta que a saída estava prevista para às 12h25m de Natal e chegada prevista para às 16h45m ao destino, Vitória/ES. Assevera que a decolagem do primeiro trecho da viagem só ocorreu às 13h48, depois de muito tumulto e o voo só pousou em Salvador às 15h17m, fazendo com que o autor perdesse a conexão para Vitória/ES, decolagem às 15h00. Esclarece que não havia voos para Vitória/ES naquele dia, obrigando-o a pernoitar em Salvador, alterando seu plano de viagem em 24 horas. Em contestação, a empresa requerida afirma que o atraso no voo inicial decorreu de mau tempo no aeroporto de origem, o que exclui sua responsabilidade civil, não havendo danos a serem reparados.
3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 48747961 e 48747962). Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do julgado (ID no 48747965).
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o voo teve que ser alterado em virtude de problemas de mau tempo que assolavam a região de Brasília na data do voo. Defende que quando há alteração no embarque por razões exclusivamente de força maior, a empresa não tem nenhum ônus reparatório, uma vez que se trata de uma das causas excludentes de responsabilidade. Afirma que não houve prova do dano moral no caso, bem assim que o valor fixado é exorbitante. Anexou telas e dados não produzidos em contestação (ID no 48747960, pg. 04/07). Pede a reforma da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No caso dos autos, restou incontroverso o atraso no voo de origem, que provocou perda da conexão e necessidade de alteração no planejamento da viagem do recorrido em 24 horas, pois só haveria voo para o destino no dia seguinte. A recorrente, em contestação, anexou duas telas para comprovar a ocorrência de mau tempo, a tela de ID no 48747142, pg. 06, a qual seria, supostamente, extraída da REDEMET (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica) e a tela de ID no 48747142, pg. 07, extraída da METAR, órgão subordinado ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica, com a informação de que Brasília estaria com nevoeiro no dia do voo do autor.
7. Apesar das alegações, não há como confirmar as informações anexadas pela recorrente, pois não consta link com site dos órgãos acima mencionados, ou confirmação emitida pelos próprios órgãos. As duas telas foram produzidas unilateralmente, sem qualquer possibilidade de autenticação das informações. Ademais, os esclarecimentos apresentados em sede de recurso são incabíveis, pois não foram formulados na contestação, sendo clara inovação recursal, com evidente supressão de instâncias, razão pela qual sequer deveriam ser analisadas. Contudo, ainda que assim não se entendesse, a recorrente não logrou comprovar a autenticidade das informações, sendo a juntada das telas insuficiente para comprovar o alegado mau tempo no dia do voo do recorrido.
8. Com efeito, o art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O § 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. Na hipótese, conforme destacado em sentença, não restou demonstrado que o desvio do voo se deu em razão más condições climáticas na cidade de origem. Ressalva-se, neste ponto, que as condições meteorológicas adversas que impedem pouso ou promovem desvio de rota, quando cabalmente comprovadas, constituem motivo de força maior (fortuito externo) e excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo. Todavia, a recorrente não se desincumbiu de provar a força maior, visto que não trouxe aos autos nenhuma prova verossímil do mau tempo, inábil para tráfego aéreo na ocasião.
10. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
11. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
12. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 24 horas, ocasionando evidente desgaste físico e emocional para o recorrido. Desse modo, o atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
13. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
14. Nesse sentido, a modificação do valor fixado (R$ 6.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.
15. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
16. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.